Tribunal: TJDFT
Processo: 0716168-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0716168-30.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIO DA SILVA SOUSA COSTA AGRAVADO: MARCELO RIBEIRO PEIXOTO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão dos autos originais que deferiu o desconto do débito diretamente na folha de pagamento da parte devedora, limitado a 10% (dez por cento) dos seus rendimentos mensais, até a liquidação da dívida. Alega o Agravante que houve penhora no rosto dos autos de processo no qual é parte, de modo que há excesso nas execuções; que as verbas salariais são impenhoráveis e a penhora de 10% (dez por cento) de sua renda salarial trará sérios prejuízos a sua sobrevivência; que a penhora de percentual de sua renda é excessivo, pois o crédito já está garantido; que o agravante percebe renda líquida mensal de R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais), de modo que hipossuficiente econômico; que a constituição estabelece a proteção do salário do trabalhador e o Código de Processo Civil estabelece que as remunerações são impenhoráveis. Pede a concessão da gratuidade de justiça e postula o efeito suspensivo em recurso para cessar os efeitos da decisão. 1. Do pedido de gratuidade de justiça Primeiramente, em relação ao pleito de gratuidade de justiça, o seu deferimento exige que o interessado demonstre efetivamente a alegada condição de hipossuficiência financeira que o impede de arcar com as despesas do processo sem o comprometimento da manutenção de patrimônio mínimo. A Resolução no 271, de 22 DE MAIO DE 2023, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, estabelece como pessoa em situação de vulnerabilidade econômica aquela que recebe renda mensal correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários-mínimos. O agravante comprova, por meio dos contracheques de ID 59126460, que ocupa o cargo de Analista Técnico Administrativo e recebe renda líquida no valor de R$ 3.500,21; também junta as despesas mensais sob o ID 59123999 e seguintes, bem como declaração de imposto de renda (ID 59123998). Tais documentos atestam a incapacidade financeira da autora de arcar com as custas judiciais sem o comprometimento da manutenção de patrimônio mínimo. Dessa forma, confiro sigilo aos documentos relacionados ao IRPF e defiro o pedido de gratuidade. 2. Do pedido de concessão do efeito suspensivo ao recurso A regra da impenhorabilidade do salário (REsp 1184765/PA, Tema 425) foi flexibilizada pelo CPC, art. 833, inciso IV, e pelos recentes precedentes do STJ, que autorizam a penhora quando for preservado percentual de valor capaz de proteger a dignidade do devedor e de sua família (STJ, EREsp 1582475/MG, de Relatoria do Ministro BENEDITO GONÇALVES). Precedente desta Turma: Acórdãos n. 1600626. A jurisprudência da Primeira Turma Recursal é pela possibilidade de penhora de 10% (dez por cento) dos vencimentos quando for preservado percentual de valor capaz de proteger a dignidade do devedor e de sua família. Na hipótese, não obstante o agravante receber renda líquida no valor e R$3.500,21 e ter comprovado despesas e dívidas, não restou demonstrada a lesividade em razão de penhora no percentual de 10% (dez por cento) de seus rendimentos, após dedução dos descontos compulsórios, conforme determinado na decisão agravada. Ademais, além da dignidade do devedor, deve-se levar em conta a dignidade do credor, que espera ter seu crédito adimplido. Assim, impõe-se assegurar minimamente a efetividade da execução. Precedente desta Turma, Acórdão n. 1380267. No que concerne ao alegado excesso em razão da efetivação de penhora no rosto dos autos, conforme corretamente destacou o magistrado na decisão recorrida, trata-se de mera expectativa de direito, de modo que não se vislumbra excesso na hipótese em análise. Neste sentido: Acórdão 1742705. Não resta comprovado, portanto, o “fumus boni iuris” na hipótese em análise, devendo-se aguardar a análise de mérito. ANTE O EXPOSTO, DEFIRO a gratuidade de justiça pleiteada e INDEFIRO o efeito suspensivo pretendido. Oficie-se ao Juízo processante da presente decisão, dispensadas informações. À parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 17 de maio de 2024. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora